Tribunal: TJES
Processo: 5002586-20.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002586-20.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA EUGENIA ALEXANDRE
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO C/C DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PAGAMENTO INCORRETO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VALOR DE R$3.375,00 JÁ PAGOS. INOBSERVÂNCIA DA TABELA DE GRAU DE INVALIDEZ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR A INTEIREZA DA AFETAÇÃO DA SAÚDE HUMANA EM CASO DE COMPROMETIMENTO DE DIVERSOS MEMBROS, ÓRGÃOS E SISTEMAS. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA FINS CONSIDERAR O VALOR COMPLEMENTAR DE R$6.075,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. INVALIDEZ PARCIAL DE GRAU MÉDIO CONSTATADA PARA AMBOS OMBROS, SENDO O MONTANTE PAGO EQUIVALENTE AO DANO CAUSADO APENAS A UM DOS MEMBROS, MERECENDO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM IGUAL QUANTIA DE R$3.375,00, EM CONFORMIDADE COM A TABELA DE DANOS CORPORAIS. MONTANTE ADEQUADO PARA O GRAU DA LESÃO POR MEMBRO. DANOS MORAIS QUE NÃO SE VERIFICAM NO CASO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DE R$3.375,00. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942-STF, JULGADO EM 20/11/2017, A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SUM. 580, STJ). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.